Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724912-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO J. SAFRA S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA ARAÚJO contra decisão da 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, nos autos da ação de conhecimento ajuizado pelo agravante em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO INTER S.A, BANCO PAN S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO DAYCOVAL S.A E BANCO SANTANDER S/A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 159709860, autos de origem). Em suas razões (ID 48183068), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) apesar de auferir renda mensal bruta de R$ 12.464,24, após os descontos compulsórios e de empréstimos, só lhe restam R$ 4.984,69; 4) está dentro do critério utilizado pela Defensoria Pública para a concessão do benefício, ou seja, sua renda é inferior a 5 salários-mínimos. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Em que pese o agravante não ter formulado nenhum pedido liminar, suspendo, com base no poder geral de cautela, a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. O agravante juntou as faturas de contas de água e luz dos últimos meses, bem como os contratos realizados com os bancos, referentes à empréstimos feitos em seu nome e que, atualmente, lhe causam um ônus financeiro excessivo. Além disso, anexou os extratos bancários referentes aos últimos meses, onde é possível verificar o valor líquido referente ao seu salário que é de, em média, R$ 4.550,00 (IDs 48183073, 48183074, 48183076, 48183077, 48183079, 48183080, 48183081, 48183083 e 48183084). De acordo com os extratos, além dos descontos feitos diretamente em sua folha de pagamento, o agravado possui outros gastos relativos a parcelas bancárias e gastos necessários para a sua subsistência, razão pela qual o seu saldo final dos meses de fevereiro, março e abril não ultrapassou R$ 1,61 (IDs 48183074, 48183083 e 48183084). Desta forma, haja vista o pequeno valor que lhe resta no final do mês e o alto valor da causa, o fato de arcar com os custos do processo pode causar prejuízo à subsistência do agravante. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator